Tribunal: STF
Processo: HC 50918
Classe: HC
Órgão julgador: RODRIGUES ALCKMIN
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1973-05-29
Data de publicação: 1973-05-29

Ementa:
Habeas Corpus. Substituição, por impetração originária, do recurso cabível de decisão denegatória do "writ". Inadmissibilidade. Alegada demora do processo. Coação que partiria do juízo de primeira instância. Impetração originária incabível perante o Supremo Tribunal Federal. Pedido não conhecido.